Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711168-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ANDRADE SOUZA APELADO: FABIANO GONTIJO BORGES, FABIO GONTIJO BORGES D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição e documentos de ID 50280342. Aguarde-se o julgamento do apelo. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 21 de agosto de 2023 15:16:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador